Tribunal: TJMT
Processo: 1008591-79.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008591-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISAQUE MOURAO DE CARVALHO - CPF: 029.532.161-03 (RECORRENTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0046-25 (RECORRIDO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1008591-79.2022.8.11.0001

Origem: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ISAQUE MOURAO DE CARVALHO

Recorrido(s):

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta:
117

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PRELIMINAR REJEITADA - DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAIS DEVIDAS – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO - C
LÁUSULA PENAL AFASTADA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – RESTITUIÇÃO POR CONTEMPLAÇÃO NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI N. 11.795/2008 - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de taxa de administração e multa contratual para os casos de desistência/exclusão de grupo de consórcio se afigura legítima quando existente expressa previsão contratual nesse sentido, ressalvado os casos de vício de consentimento.

Segundo precedente o e. STJ, somente é possível a incidência e cobrança de cláusula penal nos casos de desistência/exclusão do grupo de consórcio se a administradora comprovar o efetivo prejuízo ao grupo.

RELATÓRIO

Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pretende a declaração de nulidade das cláusulas que preveem o desconto de multa contratual, cláusula penal e taxa de administração do contrato de consórcio de n. 2457346, grupo 09605, cota 0029.03, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), firmado entre partes, bem como indenização por danos morais.

O autor sustenta que após problemas financeiros não realizou o pagamento das demais prestações do consórcio, requerendo a rescisão do contrato de devolução da quantia paga de R$ 11.327,12 (onze mil trezentos e vinte e sete reais e doze centavos), sem a incidência das taxas e multas previstas em contrato por considera-las abusivas.

Em sua defesa, o requerido defende que os descontos são legais, posto que previstos em contrato, de modo que a restituição deve se dar de acordo com a previsão contida na Lei n. 11.795/2008, que regula os contratos de consórcio.

Em sentença de mérito julgou-se improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a autora não teria comprovado minimamente o direito invocado, haja vista a previsão expressa dos descontos.

Apenas a parte autora se insurgiu em face da r. sentença, requerendo a reforma do julgado, a fim de que o demandado seja condenado à restituição integral do valor pago e condenado ao pagamento de danos morais.

O banco demandado impugna a concessão do benefício da gratuidade da justiça e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminarmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Quanto ao mérito, conquanto o recorrente defenda a ilegalidade e abusividade das taxas e multas cobradas e descontadas sobre o valor pago atinente ao contrato de consórcio, vê-se dos autos que há expressa previsão contratual acerca da incidência de taxa de administração, fundo de reserva e multa contratual nos casos de exclusão do consorciado, que é a hipótese destes autos, conforme previsão nos itens n.s 40 , 41 e 41.1 dos contratos de ids. 141022731 e 141022734.

Especificamente no que tange à previsão de taxa de administração, as administradoras do grupo de consórcio possuem liberdade na pactuação da taxa de administração, nos termos da Súmula 538 do C. STJ, razão pela qual não se reputa abusivo o percentual de 20,00 % (vinte pontos percentuais) previsto no contrato em análise.

Ademais, como não há qualquer notícia ou evidência que a formalização do contrato tenha sido eivada por algum vício de consentimento, a cobrança e, consequentemente, os descontos dos mencionados valores afiguram-se legítimos.

Já em relação à cláusula penal prevista no item n. 42 do aludido contrato em favor da administradora, o e. STJ possui entendimento de que a cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída prejudicou o grupo, de acordo com o decidido nos seguintes precedentes AgInt no AREsp n. 1.206.847/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 17/4/2018 e
AgRg no REsp n. 1483513/DF, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 26/04/2016.

No caso destes autos, a administradora do consórcio, ora recorrida, não faz prova de que a exclusão do recorrente tenha ocasionado prejuízos efetivos ao grupo ao qual pertencia, razão pela qual a referida cláusula deve ser declarada nula.

A propósito do tema, esse também tem sido o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO. PRORROGAÇÃO DO CONSÓRCIO APÓS O DESLIGAMENTO DO DEMANDANTE. ILEGALIDADE. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS.
RESTITUIÇÃO DO VALOR COM O ABATIMENTO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO). MULTA CONTRATUAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO PELA ADMINISTRADORA
. FUNDO DE RESERVA QUE DEVE SER RESTITUÍDO, QUANDO HOUVER SALDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrente postula pela devolução do montante pago a título de parcelas do consórcio (Contrato de Participação n. 202, Cota 0029 e Contrato n.º 13073), do qual fora desistente.

2. De início, importa consignar que o Recorrente, em momento algum, postulou pela devolução do montante pago antes do encerramento do grupo. Muito pelo contrário, o Recorrente afirma que o contrato firmado em julho de 2012 tinha previsão de 75 (setenta e cinco) parcelas, de sorte que deveria se encerrar em novembro de 2018.

3. A presente ação fora ajuizada em setembro de 2019, com a informação de que o prazo de encerramento do grupo fora prorrogado para 2021.

(...)

12. Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a administradora do grupo possui liberdade na pactuação da taxa de administração, razão pela qual, não se reputa abusiva o percentual de 10,00 % (dez pontos percentuais) previsto no contrato em análise.

14. De igual modo, a contratação de seguro é lícita. Todavia, não há provas da contratação de seguro pelo Recorrente, inexistindo qualquer informação neste sentido na proposta de participação em grupo de consórcio carreada aos autos (ID. 50379044).

15. Frise-se, por oportuno, que embora não se repute abusiva a cobrança da multa contratual, verifica-se que, no presente caso, a administradora do grupo não comprovou os prejuízos suportados, razão pela qual não deve ser aplicada a referida sanção.

16. Por derradeiro, cabe assinalar que sendo apurada a existência de fundo de reserva após o encerramento do grupo, faz jus o Recorrente a sua devolução, na proporção das parcelas adimplidas, consoante orientação da jurisprudência pátria.

17. Infere-se, portanto, que faz jus o Recorrente a devolução do montante pago a título de parcelas do consórcio, deduzido aos encargos contratuais, consistente na taxa de administração, bem como a restituição das parcelas pagas a título de fundo de reserva, caso existente.

18. Sentença reformada.

19. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001931-24.2019.8.11.0050, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 17/06/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR REFERENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO DE VIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA ADMNISITRADORA DE CONSÓRCIO – ART. 373, II, DO CPC –
CLÁUSULA PENAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – DANO MORAL INOCORRENTE
–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002407-72.2017.8.11.0037, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Publicado no DJE 24/11/2020)

Portanto, a sentença hostilizada comporta reforma quanto a esse ponto, para que somente ocorram os descontos atinentes à taxa de administração e multa contratual, afastando-se, porém, a incidência da cláusula penal disposta no item n. 42 do contrato de consórcio pactuado entre as partes.

Sobre o pedido de condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, observa-se que
não há qualquer informação nos autos de que o recorrente tenha sido exposto à situação vexatória, capaz de ferir seus direitos personalíssimos.

Destaco tal ponto porque, ainda que a situação narrada na inicial
possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

Por isso, para configuração dos danos morais
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Se assim não procedeu a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Desse modo,
ausente qualquer prova de que os fatos tenham ocasionado algum dano maior ao recorrente, não restam configurados os danos morais pretendidos.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
com fundamento no art. 487, I, do CPC, para reformar reforma em parte a sentença recorrida, tão somente para declarar nula a cláusula penal disposta no item n. 42 do contrato de consórcio, cuja restituição de valores ao consorciado, ora recorrente, deverá se dar conforme previsão contratual, inclusive em relação à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022